Tribunal: TJDFT
Processo: 0000370-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. USO DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME PRATICADO PELAS RÉS NO DIA ANTERIOR. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. NÃO ADMITIU O FATO CRIMINOSO IMPUTADO. ALTERAÇÃO DO REGIME. INVIÁVEL. “QUANTUM” DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DA RÉ DANIELLY PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ MAYRA DESPROVIDO.

1. O laudo de exame de corpo de delito das vítimas não é imprescindível para a comprovação da substância utilizada no golpe conhecido como “boa noite Cinderela” quando é suprida pela prova testemunhal e as declarações das vítimas na persecução penal.

2. O acervo probatório acostado aos autos demonstra que as vítimas tiveram suas capacidades de resistência reduzidas pela administração, na bebida, de alguma substância ministrada pelas acusadas, o que foi fundamental para que essas subtraíssem os bens daquelas.

3. Comprovado o crime de roubo circunstanciado, praticado por meio de violência imprópria, com uso de sedativo, ação delitiva vulgarmente conhecida como “boa noite Cinderela”, praticado em concurso de pessoas, torna-se inviável a desclassificação para o crime de furto qualificado.

4. O fato de as acusadas terem cometido os crimes de roubo com o mesmo “modus operandi” realizado em outras ocorrências semelhantes e mediante premeditação delitiva, extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado pelo tipo, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta, o que permite a valoração da culpabilidade.

5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.

6. As circunstâncias dos crimes foram exacerbadas, pois as acusadas, na prática dos fatos, utilizaram veículo produto de crime, por elas praticado, no dia anterior, ocasião em que empregaram também o “modus operandi” semelhante ao caso em tela, evidenciando maior reprovabilidade da execução do delito.

7. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.

8. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o agente não admite o crime de roubo circunstanciado que lhe é imputado, negando circunstância elementar, numa tentativa de desclassificar a conduta para o delito de furto qualificado.

9. Deve ser mantido o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda, em razão do “quantum” de pena aplicada, a reincidência e diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2o, alínea "a", e parágrafo 3o, do Código Penal.

10. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

11. Recurso da ré Danielly parcialmente provido. Recurso da ré Mayra desprovido.